Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-94.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003560-94.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 523.977.429-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM PROL DO CONTRATANTE – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Se restarem comprovados a contratação e o recebimento dos valores, o consumidor deve responder pela dívida nos estritos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, cobrança indevida, falha na prestação do serviço, e abalo moral.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1003560-94.2021.8.11.0007

AGRAVANTE: JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática (ID. 154820662) que deu provimento ao Recurso de Apelação do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a condenação em danos morais e materiais, bem como para declarar a validade do contrato entabulado entre as partes, na forma em que foi pactuada.

Além disso, a decisão atacada inverteu o ônus da sucumbência e, com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majorou a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões ID. 155649693, o Agravante aduz que não existe nos autos contrato assinado, nem tampouco prova do recebimento dos valores, razão pela qual pede a reforma da decisão atacada.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID. 158491152), pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023